Tribunal: STF
Processo: RE 1400469
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Cuida-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 13):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESPEITO À COISA JULGADA.“



    Interposto Agravo Interno (Doc. 14) pela União, foi considerado prejudicado, nos termos da seguinte ementa (Doc. 17, fls. 3-4):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFORMAÇÃO DA CONTADORIA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. DESNECESSIDADE. MATÉRIA SOMENTE SUSCITADA NA VIA RECURSAL. APRECIAÇÃO. DESCABIMENTO.”



    Irresignada, a União opôs Embargos de Declaração (fl. 1, Vol. 19), os quais foram rejeitados (fl. 2, Doc. 22).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 23), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a União aponta violação aos arts. 5º, LIV e LV; 6º; 37, XI; e 40, § 5º, da CF/1988.



    Narra que “o Ministério da Economia promoveu um ajuste no valor da pensão que vinha sendo pago às autoras, ou seja, deixou de pagar a pensão no percentual de 150% (cento e cinquenta porcento) do valor percebido em vida pelo instituidor da pensão para 100% (cem por cento), sendo 50% (cinquenta por cento) da pensão previdenciária e 50%(cinquenta por cento) da pensão especial, a fim de se restabelecer o respeito ao mandamento constitucional” (…)”. Assim, defende que “o que houve foi apenas um ajuste no percentual recebido, posto que as beneficiárias não poderiam receber valor que corresponde a 150% do que se pagava, em vida, ao instituidor do benefício, por violar, em suma, normas e princípios de estatura constitucional” (fls. 7-8, Vol. 23), ou seja, “não houve a supressão integral da pensão, mas apenas o seu ajuste" (fl. 15, Doc. 23).



    Destaca que “a coisa julgada só mantém seus efeitos enquanto subsistirem as mesmas circunstâncias sob as quais se formou o julgado, sem alterações de estado ou fato na realidade existente à época da prolação da sentença” (fl. 8, Doc. 23). 



    Sustenta que “não há direito adquirido a regime jurídico, NÃO houve redução de proventos, não lhes sendo assegurados novos aumentos remuneratórios ad eternum, uma vez que a estrutura remuneratória sobre a qual se referia, se fundamentava a decisão transitada em julgado deixou de existir, sobretudo quando se confronta que o pagamento em tela, nos moldes delineados pela parte autora, estaria superando o teto de pagamento do serviço público (fl. 8, Doc. 23). Registra que, da interpretação literal do art. 37, XI, da CF, conclui-se “que o abate-teto deve incidir sobre a cumulação dos valores recebidos pela impetrante “ (fl. 10, Doc. 23).



    Argumenta que “a revisão proposta pela Administração não significa descumprimento da sentença transitada em julgado, mas tão somente sua acomodação com do art. 37, inciso XI, da Constituição, c/c o art. 17, do A todas Disposições Constitucionais Transitórias, sendo inegável que este último preceptivo estabelece que todas as espécies remuneratórias deverão ser "imediatamente reduzidas aos limites decorrentes da Constituição. Portanto, concessa vênia , o acórdão ofendeu expressamente o art. 5º, incisos LIV e LV, art. 40, §5º da CF/88, pelo que roga a União pelo conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário” (fls. 14-15, Doc. 23). 



    Além disso, afirma que “a decisão recorrida entregou a prestação jurisdicional pretendida pela parte requerente, sem que analisasse detidamente as razões da União, que, portanto, tem prejudicado seu direito de defesa, na forma prevista no Art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88” (fl. 16, Doc. 23).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371/MT, Tema 660, Rel. Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à suposta violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição. Já em relação à afronta aos arts. 37, XI; 6º; e e 40, § 5º, da CF/88, o apelo extremo foi admitido (Vol. 25).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 23, fl. 6):



    “O CPC/15 estabelece que, in verbis: 



    (…)



    Mas o que vem a ser a tal repercussão geral requisito de admissibilidade do recurso extraordinário? O próprio CPC traz nortes interpretativos para que seja preenchido esse conceito jurídico indeterminado diante das situações concretas. Assim é a redação do §1º do mesmo artigo: 



    (…)



    Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista que o tema discutido no recurso é a impossibilidade de que a acumulação ultrapasse o teto, tendo em vista a referência constitucional à expressão "ou de qualquer outra natureza" (CF, art. 37, XI). 



    Essa matéria possui uma relevância que transcende este caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância, amoldando-se plenamente às exigências contidas nos §§1º e 2º, do art. 1.035, do CPC. 



    Justifica-se, portanto, a atuação desse Augusto Supremo Tribunal Federal no caso presente, eis que se trata de caso de interesse geral, por ser matéria de ordem pública, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas. 



    Presente, assim, a repercussão geral porque certamente a decisão a ser proferida por esse e. Supremo Tribunal Federal exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante. 



    Frise-se que a questão ora versada ultrapassa a esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma econômico.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, negou provimento ao Agravo de Instrumento da União, ao fundamento de que o juízo monocrático apenas cumpriu decisão do Relator, que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a União cumprisse a obrigação de fazer, estabelecida em sentença transitada em julgado, que determinara a reimplantação da Pensão Especial à autora, no patamar de 50% sobre o valor líquido do instituidor, além do pagamento dos valores atrasados, com as devidas correções.



    Esse aresto recebeu a seguinte ementa (fls. 3-4, Doc. 13):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESPEITO À COISA JULGADA. 



    1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a parte executada que cumpra com a obrigação de fazer, nos termos da decisão exequenda, no prazo máximo de 30(trinta), sob pena de fixação de multa, retroativa à data da inadimplência, sem prejuízo da responsabilização pessoal do Servidor e/ou respectiva Chefia que venha a dar causa ao pagamento dessa multa, no campo administrativo, civil e criminal.



    2.Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a coisa julgada só mantém seus efeitos enquanto subsistirem as mesmas circunstâncias sob as quais se formou o julgado, sem alterações de estado ou fato na realidade existente à época da prolação da sentença. Diz que a exequente alega o descumprimento, por parte da UNIÃO, da sentença transitada em julgado sob o fundamento de que a pensão especial a qual faz jus (50% sobre o valor percebido pelo instituidor) não acompanhou o reajuste do valor líquido do instituidor, trazido pela MP 440/2008, havendo, assim, uma suposta redução dos seus vencimentos, vez que a pensão especial percebida deixou de corresponder a 50% do valor dos proventos do servidor, em desobediência à determinação judicial. Argumenta que a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado.



    3. Relata que a MP 470/2008, convertida na Lei 11.890/2008, trata da reestruturação na carreira de auditor fiscal, adotando uma nova forma de pagamento (subsídio), por si só, altera todo o estado subsistente quando da formação da coisa julgada, uma vez que foram alterados substancialmente os pressupostos ensejadores da decisão, naquela situação anterior, legitimada. Diz que a decisão agravada fundamenta a mudança de entendimento da Magistrada na informação de que a União vinha efetuando o pagamento às autoras com a denominação 15307 DECISÃO TRANS JULG. Diante da observação de que "existem verbas pendentes de pagamento ao exequente, referentes ao período em que a pensão foi paga a menor, em inobservância ao comando decisório." foi dado provimento aos Embargos declaratórios para reconhecer o descumprimento da obrigação de fazer, deferindo-se o prosseguimento da execução.



    4. Sustenta que foi reconhecida a ocorrência da reestruturação da carreira de Auditor Federal de forma que a exequente não faz jus ao que requer, pois não há direito adquirido a regime jurídico e não houve redução de proventos, não lhes sendo assegurados novos aumentos remuneratórios ad eternum, uma vez que a estrutura remuneratória sobre a qual se referia, se fundamentava a decisão transitada em julgado deixou de existir. Defende que, se a União demonstra documental e cabalmente o cumprimento da obrigação de fazer e a parte autora concorda, ou seja, se a parte beneficiada pelo seu cumprimento não impugnou na época certa, cabe tão-somente ao juiz dar por cumprida a obrigação de fazer, nos termos do artigo 818 do CPC.



    5. Inicialmente, ressalte-se que o juiz monocrático proferiu a decisão de id. 4058300.16954242, apenas cumprindo decisão proferida por este Relator que deferiu, nos autos do agravo de instrumento nº 0802071-62.2020.4.05.0000, o pedido de tutela de urgência para que a União cumpra com a obrigação de fazer, nos termos do comando judicial firmado no Processo nº. 0010208-04.1900.4.05.8300. 



    6. Conforme relatado nos autos do agravo de instrumento nº 0802071-62.2020.4.05.0000 pretende a exequente o cumprimento do determinado na sentença exequenda, para a reimplantação da Pensão Especial, no patamar de 50% sobre o valor líquido do instituidor, além do pagamento dos valores atrasados, com as devidas correções. A exequente fez parte do processo originário nº 0010208-04.1900.4.05.8300 que transitou em julgado e estabeleceu a pensão especial mensal à ordem de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor líquido do instituidor, sem desconto da pensão previdenciária. Contudo, em junho de 2019, a exequente foi pega de surpresa com o corte da pensão especial. Não resolvendo o problema na via administrativa, impetrou o mandado de segurança nº 0818508-47.2019.4.05.8300 na 7° Vara, junta com outras pensionistas. O M.M. Juízo decidiu por considerar a via mandamental incorreta tendo em vista a existência de sentença transitada em julgado, pois o procedimento adequado é cumprimento de sentença. Em fevereiro de 2020, ingressou com a ação de execução de título judicial, requerendo - obrigação de fazer - o reimplante da pensão especial e - obrigação de pagar - pagamento dos atrasados dos últimos 05 (cinco) anos.



     7. Não se pode descumprir a coisa julgada, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, pois a reestruturação da carreira, prevista na Lei nº 11.890/2008, não tem o condão de afastar o cumprimento do título judicial, não havendo que se falar em fato novo. 8.Agravo de instrumento improvido.”



    No julgamento do Agravo de Instrumento em face da decisão acima, o Tribunal de origem considerou prejudicado o recurso, considerando que as questões suscitadas pelo ente federal não foram debatidas, pois a decisão agravada limitou-se a determinar à União o cumprimento da obrigação de fazer consubstanciada no título executivo. Além disso, consignou que, no processo principal, pende de apreciação a petição da União, na qual impugna o cumprimento de sentença, sob a alegação de que não haveria obrigação a ser implantada e nem valor a ser percebido. 



    A propósito, confira-se a ementa desse julgado que traduz os fundamentos da decisão (Vol. 21, fl. 4):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFORMAÇÃO DA CONTADORIA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. DESNECESSIDADE. MATÉRIA SOMENTE SUSCITADA NA VIA RECURSAL. APRECIAÇÃO. DESCABIMENTO. 



    1. A gravo de instrumento interposto pela UNIÃO em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a intimação da ora agravante para, no prazo de 30 (trinta dias), cumprir a obrigação de fazer referente à reincorporação da pensão especial prevista nas Leis 1.711/52 e 3.373/58.



    2. Aduz a agravante, em síntese, que: a) as exequentes não trouxeram aos autos a íntegra das peças do processo de conhecimento, não havendo como dar cumprimento à decisão judicial, uma vez que ausência da documentação gera dúvidas acerca do cumprimento da obrigação de fazer; b) o juízo a quo deixou de intimar a União para falar acerca do manifestação da contadoria, devendo a decisão recorrida ser anulada, por ofensa ao princípio do contraditório; c) inexiste obrigação de fazer, tendo em vista que a estrutura remuneratória sobre a qual se fundamentava a decisão transitada em julgado deixou de existir.



    3. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a determinar à União o cumprimento da obrigação de fazer, de acordo com o título executivo. Não houve qualquer outro debate. Eis o interior teor do referido decisum: "Considerando a informação da Contadoria acostado sob Id. 4058300.16759802, determino, nos termos do art. 536 c/c § 5º do art. 520, todos do Código de Processo Civil, intime-se a Parte Executada a cumprir a obrigação de fazer, nos termos da decisão exequenda, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa, retroativa à data da inadimplência, sem prejuízo da responsabilização pessoal do Servidor e/ou respectiva Chefia que venha a dar causa ao pagamento dessa multa, no campo administrativo, civil e criminal. "



    4. Impende ainda ressaltar que se encontra pendente de apreciação no processo principal petição da União impugnando o cumprimento de sentença (id. 15125583), sob a alegação de que não haveria obrigação a ser implantada e nem valor a ser percebido.



    5. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, observa-se que na sua manifestação a Contadoria do Foro limitou-se a informar que: " Conforme informação da UNIÃO (id. 15125583) a obrigação não foi implantada e nem mesmo valor a ser percebido. Quanto ao cálculo de possíveis diferenças, estes só poderão ser elaborados após implantação da pensão para que se configure o termo final das diferenças". Desse modo, não prospera a pretensão de nulidade da decisão recorrida, por não ter sido a União intimada para se manifestar sobre a informação do auxiliar do juízo, eis que tal manifestação teve conteúdo meramente informativo, a partir, inclusive, das informações trazidas pela própria agravante.



    6. No que concerne às demais alegações trazidas pela agravante (necessidade de juntada da íntegra da ação de conhecimento e inexistência de obrigação a ser implantada), restou evidenciado que a decisão agravada nada decidiu a esse respeito, limitando-se, como visto, a determinar a intimação da parte executada para a cumprir a obrigação de fazer. Assim, considerando que tais questões não foram objeto da decisão recorrida, a sua invocação apenas em sede de agravo configura indevida inovação recursal, não se mostrando cabível a apreciação de tais matérias n este momento, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo regimental prejudicado.” (grifos nosso)



    No RE, a UNIÃO alega que (I) o Ministério da Economia reajustou o valor da pensão que vinha sendo pago à autora no percentual de 150% do valor percebido em vida pelo instituidor da pensão, passando a pagar-lhe o percentual de 100%, sendo 50% da pensão previdenciária e 50% da pensão especial, apenas para obedecer o abate-teto, sem que isso representasse a supressão integral da pensão; (II) a decisão transitada em julgado não pode subsistir pois, da forma como determinada na sentença, estaria superando o teto de pagamento do serviço público, além do que não há direito adquirido a regime jurídico e a coisa julgada pauta-se pela cláusua rebus sic stantibus; e (III) não foram analisadas as razões da União, ficando prejudicado o seu direito de defesa.



    Como se viu da leitura dos trechos dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem, a questão da correção ou não dos percentuais das pensões a serem pagos à autora não foram objeto de debate, haja vista que o acórdão recorrido limitou-se a afirmar que “não se pode descumprir a coisa julgada, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, pois a reestruturação da carreira, prevista na Lei nº 11.890/2008, não tem o condão de afastar o cumprimento do título judicial, não havendo que se falar em fato novo”. Desse modo, negou provimento ao agravo de instrumento. 



    Quanto ao segundo Agravo, acresceu que “a decisão agravada limitou-se a determinar à União o cumprimento da obrigação de fazer, de acordo com o título executivo. Não houve qualquer outro debate”; e “Acrescentou que ainda pende de análise, no processo principal, a petição da UNIÃO, na qual apresenta irresignação ao pagamento determinado.



    Assim, evidencia-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir, na hipótese, as Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Impende registrar, ainda, que não se desconhece que no RE 602.584/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/11/2020, Tema 359 da repercussão geral, o Plenário desta CORTE fixou tese no sentido de que “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.



    Entretanto, como se viu, a prestação jurisdicional ainda não foi esgotada, haja vista que o Tribunal de origem asseverou que há petição da União impugnando o cumprimento de sentença.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente